Tribunal: TJMT
Processo: 0018346-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018346-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA THISEN - CPF: 010.732.201-33 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDUARDO BASCHERA - CPF: 004.508.080-17 (APELADO), FERNANDA PATRICIA CABRAL ALVES METELLO - CPF: 940.408.181-72 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MARION SILVA METELLO - CPF: 855.491.261-68 (APELANTE), ALVES & METELLO LTDA - CNPJ: 17.566.893/0001-30 (APELANTE), CLAUDIA MARIA DE ARRUDA - CPF: 009.606.871-06 (APELANTE), MARIA ROCHA ALVES - CPF: 103.188.951-53 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ALVES & METELLO LTDA - CNPJ: 17.566.893/0001-30 (APELADO), CLAUDIA MARIA DE ARRUDA - CPF: 009.606.871-06 (APELADO), FERNANDA PATRICIA CABRAL ALVES METELLO - CPF: 940.408.181-72 (APELADO), MARIA ROCHA ALVES - CPF: 103.188.951-53 (APELADO), MARION SILVA METELLO - CPF: 855.491.261-68 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ANDREIA THISEN - CPF: 010.732.201-33 (APELANTE), EDUARDO BASCHERA - CPF: 004.508.080-17 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), IZANILDE SALETE BASCHERA (APELANTE), IZANILDE SALETE BASCHERA (APELADO), IZANILDE SALETTE BASCHERA - CPF: 743.366.730-04 (APELANTE), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – COMPENSAÇÃO – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A controvérsia principal reside no inadimplemento contratual das rés, que ensejou a resolução do contrato com base nos artigos 474 e 475 do Código Civil, e a impossibilidade de compensação de valores.

O inadimplemento das rés é comprovado pelas mensagens de WhatsApp e outros documentos, o que justifica a rescisão do contrato e a restituição do valor pago. Não há elementos suficientes para a compensação dos valores, pois as dívidas não são líquidas e exigíveis, conforme exige o Código Civil. Não há como proceder a alegada devolução de estoque à míngua de segura e precisa comprovação.

A alegação de nulidade do contrato por falta de assinatura também não prospera, pois, os documentos apresentados, apesar de não conterem as assinaturas dos autores, são complementados por outros meios de prova, que evidenciam a existência e validade do negócio jurídico celebrado.

Quanto aos danos morais, a sentença foi correta ao afastar a reparação, uma vez que o inadimplemento contratual, embora cause frustração nas partes, não configura, por si só, dano moral passível de indenização. Conforme o disposto no artigo 186 do Código Civil, é necessária a demonstração de grave ofensa à honra dos autores, o que não se verifica no caso em tela.

Apelos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES PROCESSO No 0018346-34.2016.8.11.0041

APELANTES: ALVES E METELLO LTDA ME (EFFE STORE), MARIA ROCHA ALVES, EDUARDO BASCHERA, ANDREIA THISEN e IZANILDE SALETE BASCHERA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação sucessivamente interpostos por
ALVES E METELLO LTDA ME (EFFE STORE)
e
MARIA ROCHA ALVES
(primeiro apelo), e
EDUARDO BASCHERA
,
ANDREIA THISEN
e
IZANILDE SALETE BASCHERA
(segundo apelo), contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Ângelo Judai Júnior
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Quitados e Indenização por Danos Morais processo originário número 0018346-34.2016.8.11.0041, o qual julgou
“parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais proposta por Andreia Thisen e Eduardo Baschera em face de Fernanda Patrícia Cabral Alves Metello, Marion Silva Metello Alves Metello, Alves & Metello Ltda – ME, Cláudia Maria de Arruda e de Maria Rocha Alves, a fim de declarar a resolução do contrato de transferência e cessão de direitos e obrigações relativas ao imóvel identificado como Loja de Uso Comercial (LUC) n. 164 do Goiabeiras Shopping Center, celebrado entre as partes, condenando tão somente as corrés Alves & Metello Ltda – ME, Cláudia Maria de Arruda e Maria Rocha Alves à restituição do valor de R$ 60.970,41 aos autores, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil”
, condenando
“as corrés, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC, considerando a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado”
, e condenando,
“por outro lado, os autores, ao pagamento dos honorários advocatícios em relação aos réus, Fernanda Patrícia Cabral Alves Metello e Marion Silva Metello, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado”
, bem como julgou
“improcedente a Reconvenção, condenando a parte reconvinte ao pagamento das despesas e dos honorários da lide secundária, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, levando em conta a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado”
(sic) (Id. 245503661).

Opostos embargos declaratórios pelas partes litigantes, os mesmos foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 245503671.

Em suas razões recursais (Id. 245503674), pretendem os requeridos apelantes
ALVES E METELLO LTDA ME (EFFE STORE)
e
MARIA ROCHA ALVES
a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que
“a sentença fundamentou a rescisão no fato das rés/apelantes não intencionarem (à época) de pagar as despesas ref. ao mês de novembro que venciam em dezembro”
, havendo prova de que
“a ré/apelante autorizou os autores a depositarem os R$ 20.000,00 (finais do contrato) descontando o que entendiam ser devidos e que lhe passaria os contratos assinados, para depois discutir judicialmente”
, de modo que há
“uma clara omissão na sentença acerca do direito de compensação que o autor deveria ter exercido”
, sendo que o
“juízo deveria ter aplicado ao caso sub judice o direito de compensação”
e
“que não estamos tratando aqui de somente as rés deverem aos autores, mas de dívidas que poderiam ser compensadas, com saldo em favor das rés/apelantes, nos termos do art. 368 do Código Civil”
, sendo descabida a
“rescisão fundamentada em débito onde a outra parte – que pediu rescisão com base nesse fato – tem dívida de maior valor”
(sic).

Dizem que a sentença fundamentou a rescisão contratual unicamente na suposta recusa das rés em pagar despesas de novembro de 2014, vencíveis em dezembro, desconsiderando que os próprios autores autorizaram o depósito parcial com posterior discussão judicial.

Relatam que houve contradição na sentença ao reconhecer créditos das rés e, ao mesmo tempo, condená-las com base em débitos compensáveis.

Defendem, no mais, que deveria ter sido aplicado o retorno ao
status quo ante
, conforme art. 182 do Código Civil e jurisprudência do STJ, com devolução do estoque da loja transferida e compensação de valores; que a ausência de tal determinação implica em enriquecimento sem causa; e que tal devolução é consectário natural da rescisão contratual, independentemente de pedido expresso.

Pedem que seja dado provimento ao apelo para que
“reforme a sentença de piso para julgar improcedente a rescisão de contrato, provento este recurso nos termos da fundamentação acima, com expressa manifestação acerca da aplicação dos artigos 182/476/477/478/479/480/884 do Código Civil”
e, subsidiariamente,
“acaso entenda pela manutenção da rescisão de contrato, que proveja o recurso para determinar o retorno ao status quo ante com fundamento no art. 182 do Código Civil e jurisprudência pacífica do STJ”
(sic).

Em suas razões recursais (Id. 245503678), pretendem a parte autora apelante
ANDREIA THISEN
,
EDUARDO BASCHERA
e
IZANILDE SALETTE BASCHERA
a reforma parcial da sentença, sustentando, em suma, que
“o Douto Magistrado de piso não compreendera, Nobres Julgadores, com todo o respeito, é que, por serem dois negócios jurídicos distintos, a nulidade de um, com a sua respectiva rescisão, não refletia, diretamente, na concretização do outro”
(sic).

Afirmam que
“somente após a concretização do negócio jurídico, quando da efetiva posse na loja e acesso ao estoque, a realidade encontrada pelos Recorrentes fora totalmente diversa”
, sendo que
“a prévia informação a respeito do levantamento do estoque e peculiaridades do negócio fora repassada, dolosamente, de forma equivocada aos Recorrentes, que, por sua vez, induzidos a erro, entenderam pela viabilidade do negócio”
(sic).

Reforçam que
“a dívida junto ao Condomínio não fora esclarecida aos adquirentes (e isso, em momento algum, fora demonstrado na instrução processual), mas, para surpresa dos Recorrentes, alcançava um montante considerável junto ao Condomínio Shopping Goiabeiras, no patamar aproximado de R$ 240.000,00”
(sic).

Explanam que
“o documento mencionado como suposta prova de assunção da dívida por parte dos Recorrentes, NÃO ESTAVAM POR ELES ASSINADOS”
, sendo
“extremamente temerário, Nobres Julgadores, que o Douto Juízo de piso atribua a um documento carente de assinatura e autenticidade, a valoração como uma prova de “enorme relevância na elucidação de toda a negociação””
(sic).

Afiançam que
“a questão também não se fundara a respeito de eventual valor final do negócio jurídico realizado, mas, sim, quanto à disparidade entre o ofertado e o efetivamente encontrado”
(sic).

Pontuam que o
“fato dos Recorrentes terem tomado posse da loja, pago despesas pendentes referentes a consumido de energia, aluguel, água, manutenção de funcionários, realização de treinamentos e etc, não fora negado em momento algum”
, o que
“somente corroborara com a intenção de ambos na concretização do negócio, que, por sua vez, consolidara-se, sem sombras de dúvidas”, “mas, jamais, Nobres Julgadores, nos moldes como pactuado”
(sic).

Aludem que a
“concretização do negócio jurídico pautada em informações imprecisas e obscuras por parte dos Recorridos, fora o ponto crucial para o pedido de declaração de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais”
, sendo que se
“tivessem ciência das reais condições financeiras da empresa, devidamente esclarecidas pelos Recorridos, poderia influenciar, diretamente, na sua efetiva realização, ou mesmo em negociações quanto aos valores, com a concessão de descontos ou outras peculiaridades”
(sic).

Asseveram que a autenticidade do instrumento de confissão de dívida
“é extremamente questionável, e, por tal razão, jamais poderia subsidiar a improcedência dos pedidos iniciais da Ação Declaratória de Rescisão, quiçá a condenação dos Recorrentes em litigância de má fé”
(sic).

Pontuam que

é nula a confissão de dívida ante a ausência de assinatura; e que
“foram vítimas de um golpe perpetrado quando da oferta da loja, oportunidade em que foram compelidos a acreditarem que a loja seria uma aquisição rentável, sem que isso correspondesse à realidade fática”
, sendo que
“somente tiveram plena ciência dessa circunstância após, efetivamente, ingressarem na loja e efetuarem o devido levantamento do estoque e condições”
, além de que se
“soubessem, efetivamente, da realidade financeira da loja, jamais teriam a adquirido nos moldes como o fizeram, e, assim, não precisariam sequer de vir a juízo pugnar pelo auxílio do Poder Judiciário, para que a Justiça fosse feita”
(sic).

Verberam que
“as Recorridas venderam uma situação específica, atrativa para o momento da aquisição, mas que, na realidade, estavam cientes de que entregariam uma realidade completamente diversa aos Recorrentes”
, sendo que
“somente tiveram condições de compreender terem caído em um golpe, após entrarem, efetivamente na loja e fazerem a contagem do estoque e liquidação do financeiro”
, de tal feita que
“além de não poderem ser rotulados como litigantes de má fé, ainda merecem obter, em seu favor, o provimento do presente recurso, para a declaração de rescisão contratual por culpa exclusiva dos Recorridos, bem como serem indenizados pelos danos morais e materiais sofridos”
(sic).

Pontuam que
“a Recorrida perpetrara ofensas verbais à Recorrente, Sra. Andrea Thissen, a chamando de “biscate, vagabunda, safada, nó cego””
e
“ao mesmo tempo em que provocava o Recorrente, Sr. Eduardo Baschera, sempre insinuando que o mesmo “não tinha pinto entre as pernas””
(sic), ofensas que substanciam dano moral passível de indenização; e que
“os danos morais sofridos pelos Recorrentes estavam devidamente demonstrados nos autos, e não estavam restritos à omissão dolosa dos Recorridos, mas, como vislumbrado acima, estavam amparados em uma série de ocorrências que acabaram por prejudicar, em demasia, a estabilidade emocional e financeira dos Recorrentes”
.

Ao final, defendem que há
“ato ilícito perpetrado pelos Recorridos quando da indução dolosa dos Recorrentes a erro, aplicando-lhes um verdadeiro GOLPE; E, ainda, a conduta dos Recorridos em xingar, dolosamente os Recorrentes, na presença de várias pessoas”
, razão porque deve ser provido o recurso
“para fins de reforma da r. sentença de piso, e condenação dos Recorridos, solidariamente, a indenização por danos morais, na proporção de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que desde já se requer para todos os fins”
(sic).

Pedem que seja dado provimento ao apelo para que, no feito conexo no. 0018346-34.2016.8.11.0041, seja reformada a sentença para
“determinar a RESCISÃO do contrato verbal de transferência e cessão de direitos e obrigações da loja Efe Store, celebrado entre as partes, determinando a restituição dos valores pagos no importe de R$ 60.970,41 (sessenta mil e novecentos e setenta reais e quarenta e um centavos), devidamente corrigidos, atualizados pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data que ocorreu a Rescisão Contratual, ou seja, dia 22/12/2024, e, assim, condenar os Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
e
“no feito no 0025762-53.2016.8.11.0041”
, seja acolhida
“a preliminar de ilegitimidade passiva dos Réus, Sr. Eduardo Baschera, Sra. Andrea Thissen e Sra. Ivanilde Salete Baschera, com a extinção do feito em relação aos mesmos, nos termos do artigo 485, VI do CPC”
. Pedem também, alternativamente,
“na remota hipótese de não acolhimento da preliminar, no mérito, em relação aos ora Recorrentes, Sr. Eduardo Baschera, Sra.Andrea Thissen e Sra. Ivanilde Salete Baschera, reconhecer que também não há qualquer nexo causal que justifique a procedência dos pedidos iniciais, ou no pior cenário, que a condenação a esses réus, seja limitada aos 20 (vinte) dias que estiveram em tese “a frente” da loja”
, que seja declarada
“a total ausência de validade e eficácia dos instrumentos contratuais mencionados pela Recorrida em relação aos ora Recorrentes, Sr. Eduardo Baschera, Sra. Andrea Thissen e Sra. Ivanilde Salete Baschera, bem como a ausência de responsabilidade dos mesmos quanto ao pagamento de eventuais valores em favor dos Recorridos, tendo em vista não existir qualquer contrato em relação a essas partes”
, bem como que seja afastada
“a condenação imposta aos Recorrentes a título de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, II, do CPC, na porcentagem de 10% (vinte por cento) sob o valor da causa, e, ainda, afastando-se a condenação em litigância de má fé”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento de preparo de Alves & Metello Ltda. no Id. 245770692.

Contrarrazões de ANDREIA THISEN e EDUARDO BASCHERA no Id. 249737159 pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Na decisão Id. 256813677 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça vindicado por ANDREIA THISEN, EDUARDO BASCHERA e IZANILDE SALETE BASCHERA e determinado que efetuassem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC.

Na decisão Id. 263884284 foi deferido o parcelamento das custas de preparo, bem como determinada a associação deste recurso com o RAC no. 0025762-53.2016.8.11.0041 para julgamento conjunto.

Certidão de recolhimento da primeira parcela de preparo no Id. 266411771.

Contrarrazões da Defensoria Pública na condição de curadoria especial no Id. 274574894 pelo desprovimento do apelo.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 274592852.

Nas peças retros Ids. 276550862 e 277972872 ambas as partes pleiteiam a realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelação interpostos, na forma do artigo. 1.009 do CPC.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação interpostos por ALVES E METELLO LTDA ME (EFFE STORE) e MARIA ROCHA ALVES (primeiro apelo), e EDUARDO BASCHERA, ANDREIA THISEN e IZANILDE SALETE BASCHERA (segundo apelo) contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Quitados e Indenização por Danos Morais (processo no. 0018346-34.2016.8.11.0041).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a ação, declarando a rescisão do contrato celebrado entre as partes, e condenando Alves & Metello Ltda. – ME, Cláudia Maria de Arruda e Maria Rocha Alves à restituição do valor de R$60.970,41 (sessenta mil, novecentos e setenta reais e quarenta e um centavos), corrigido e acrescido de juros de mora, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15%. Por outro lado, o Juízo também condenou os autores ao pagamento dos honorários advocatícios em relação a Fernanda Patrícia Cabral Alves Metello e Marion Silva Metello, fixados igualmente em 15%, e julgou improcedente a reconvenção, condenando a parte reconvinte ao pagamento de despesas e honorários da lide secundária, também em 15%.

No primeiro apelo, os
requeridos apelantes
ALVES E METELLO LTDA ME e MARIA ROCHA ALVES sustentam, em suma, que a sentença desconsiderou que as dívidas das rés poderiam ser compensadas, com saldo em favor das apelantes, conforme o artigo 368 do Código Civil; de que houve omissão no julgamento quanto ao direito de compensação e que a sentença se baseou em um débito onde a outra parte possuía dívida de maior valor; pedem a reforma da sentença, com expressa manifestação sobre a aplicação dos artigos 182, 476, 477, 478, 479, 480, 884 do Código Civil, ou, subsidiariamente, que, caso a rescisão seja mantida, seja determinado o retorno ao
status quo ante
, com a devolução do estoque da loja transferida.

No segundo apelo, os
autores apelantes
ANDREIA THISEN, EDUARDO BASCHERA e IZANILDE SALETE BASCHERA, alegam, em suma, que o juízo de primeira instância não considerou que a rescisão do contrato não deveria refletir diretamente no outro negócio jurídico relacionado, sendo a nulidade de um contrato não refletida automaticamente na rescisão de outro; foram vítimas de informações imprecisas que os induziram a erro sobre as reais condições financeiras do negócio, e que a confissão de dívida apresentada pelos recorridos não é válida devido à falta de assinatura; é impositiva a condenação por danos morais, no valor de R$ 30.000,00.

Pedem que seja dado provimento ao apelo para que, no feito no. 0018346-34.2016.8.11.0041, seja reformada a sentença para “
determinar a RESCISÃO do contrato verbal de transferência e cessão de direitos e obrigações da loja Efe Store, celebrado entre as partes, determinando a restituição dos valores pagos no importe de R$ 60.970,41 (sessenta mil e novecentos e setenta reais e quarenta e um centavos), devidamente corrigidos, atualizados pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data que ocorreu a Rescisão Contratual, ou seja, dia 22/12/2024, e, assim, condenar os Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
e
“no feito no 0025762-53.2016.8.11.0041”
, seja

acolhida
“a preliminar de ilegitimidade passiva dos Réus, Sr. Eduardo Baschera, Sra. Andrea Thissen e Sra. Ivanilde Salete Baschera, com a extinção do feito em relação aos mesmos, nos termos do artigo 485, VI do CPC”
. Pedem também, alternativamente,
“na remota hipótese de não acolhimento da preliminar, no mérito, em relação aos ora Recorrentes, Sr. Eduardo Baschera, Sra.Andrea Thissen e Sra. Ivanilde Salete Baschera, reconhecer que também não há qualquer nexo causal que justifique a procedência dos pedidos iniciais, ou no pior cenário, que a condenação a esses réus, seja limitada aos 20 (vinte) dias que estiveram em tese “a frente” da loja”, que seja declarada “a total ausência de validade e eficácia dos instrumentos contratuais mencionados pela Recorrida em relação aos ora Recorrentes, Sr. Eduardo Baschera, Sra. Andrea Thissen e Sra. Ivanilde Salete Baschera, bem como a ausência de responsabilidade dos mesmos quanto ao pagamento de eventuais valores em favor dos Recorridos, tendo em vista não existir qualquer contrato em relação a essas partes”
, bem como que seja afastada
“a condenação imposta aos Recorrentes a título de honorários de sucumbência nos termos do art. 85, II, do CPC, na porcentagem de 10% (vinte por cento) sob o valor da causa, e, ainda, afastando-se a condenação em litigância de má fé”
.

Pois bem.

Saliento que neste voto somente serão analisadas as questões jurídicas pertinentes no processo no. 0018346-34.2016.8.11.0041, os quais serão apreciados por meio de tópicos.

I.
PRIMEIRO APELO DA PARTE REQUERIDA ALVES E METELLO LTDA ME (EFFE STORE) E MARIA ROCHA ALVES

As rés apelam para que seja reformado o édito sentencial, especialmente no que tange à restituição dos valores pagos, ponto em que deverá haver compensação, bem como argumentando que a rescisão contratual não é devida, uma vez que o contrato foi validamente celebrado e que o inadimplemento não partiu delas, mas dos autores.

Primeiramente, a responsabilidade das rés com o inadimplemento contratual é inconteste, eis que, em que pese argumente e refira provas em sentido diverso, as mensagens trocadas por meio de aplicativo de celular revelam, de forma inequívoca, que a negativa da Sra. Fernanda em arcar com as despesas referentes ao mês de novembro constituiu o fator decisivo para o rompimento da negociação entre as partes.

Ressalte-se que a própria ré reconheceu, em depoimento pessoal prestado em audiência, que esse ponto foi objeto de dissenso contratual, chegando inclusive a afirmar que o Sr. Eduardo se recusou a pagar os encargos devidos naquele período, o que, na prática, equivale a admitir que a responsabilidade pelo pagamento era sua, embora tentasse repassá-la aos autores.

Tal circunstância evidencia a configuração de inadimplemento contratual por culpa das rés, representadas pela gerente Fernanda, circunstância esta que legitima o pedido de resolução contratual formulado pelos autores, com fundamento nos artigos 474 e 475 do Código Civil, que autorizam a rescisão do contrato em razão do descumprimento de obrigação contratual por uma das partes.

Ademais, não prospera o argumento de inadimplemento contratual dos autores, na medida em que, do trecho da conversa referido pelas requeridas no apelo não é possível extrair com segurança nenhuma inferência de que da discussão entre as partes
“a ré/apelante autorizou os autores a depositarem os R$ 20.000,00 (finais do contrato) descontando o que entendiam ser devidos e que lhe passaria os contratos assinados, para depois discutir judicialmente esse específico assunto ref. despesas de novembro que venceram em dezembro”
(sic).

De outra feita, em relação ao confuso argumento das rés de compensação de valores e devolução do estoque, observa-se que a sentença acertadamente não acolheu tal pedido.

A conversa de WhatsApp (Id. 42380201) demonstra que, embora houvesse divergência sobre o estoque, não restou comprovado que as mercadorias foram de fato consumidas pela parte autora, de forma que justifique a compensação ou a devolução do estoque, uma vez que as próprias partes reconhecem que o estoque foi utilizado para as vendas realizadas, conforme o contexto das mensagens.

Outrossim, a decisão da primeira instância, que não determinou a devolução do estoque, está em conformidade com as circunstâncias do caso, uma vez que o valor do estoque não foi indicado de forma precisa, e a loja continuou operando de acordo com os termos do negócio acordado.

Além disso, embora as requeridas aleguem, não há prova alguma de que a parte autora tenha usufruído ou ganhado algum tipo de benefício com a negociação e o estabelecimento, não havendo prova alguma de que houve desvio de estoque e/ou valores em favor dos autores.

Portanto, considerando que a compensação exige que as dívidas sejam líquidas, certas e exigíveis, conforme disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, e ponderando que, no presente caso, não há liquidez e nenhuma certeza sobre o crédito alegadamente existente em favor da parte requerida, inviabilizada está a compensação dos valores, mormente porque os elementos probatórios são insuficientes para embasar a compensação pleiteada.

De outra feita, o artigo 182 do Código Civil, que trata da devolução ao
status quo ante
, exige que as partes possam restituir os bens ou o equivalente, sendo que, no caso, não foi demonstrada a possibilidade de devolução do estoque da loja ou sua valoração líquida, o que impossibilita a aplicação do referido dispositivo.

Ademais, a vedação de
enriquecimento sem causa
deve ser observada, pois, haveria, na prática, enriquecimento sem causa das rés, as quais exigem compensação de valores e retorno ao
status quo ante
sem demonstrar que a parte autora auferiu algum benefício com o negócio. O Código Civil, em seu artigo 884, veda essa prática, que seria contrária aos princípios da equidade e justiça material.

Portanto, é o caso de desprover o apelo interposto pela parte requerida.

II. SEGUNDO APELO DOS AUTORES EDUARDO BASCHERA, ANDREIA THISEN e IZANILDE SALETE BASCHERA

Os autores Eduardo, Andreia e Izanilde, no apelo interposto, buscam a reforma da sentença para que seja concedida indenização por danos morais, sustentando que as ofensas verbais alegadamente proferidas configuraram dano moral passível de reparação.

Alegam ainda que a sentença não considerou corretamente a frustração do negócio, principalmente pela falta de conformidade entre as informações prestadas durante a negociação e a realidade do estoque da loja.

Em relação ao pedido de rescisão contratual e devolução de valores pagos, a despeito dos argumentos recursais em sentido diverso, depreende-se que a sentença recorrida encontra-se amparada no artigo 475 do Código Civil, que autoriza a resolução do contrato em caso de inadimplemento e prevê a consequência jurídica de indenização em perdas e danos,
in verbis
:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Neste contexto, a alegação dos autores de nulidade por ausência de assinatura em documento considerado essencial não prospera, na medida em que o instrumento particular impugnado (Id. 42380201) foi corretamente valorado de forma complementar e não isolada, como fator de corroboração dentro de todo um contexto argumentativo e probatório inicialmente apresentado.

Aliás, verifica-se que a sentença analisou todo o contexto fático e documental, não se restringindo ao instrumento particular impugnado (Id. 42380201), o que afasta qualquer alegação de cerceamento ou nulidade processual, em respeito ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

No ponto, é elucidativo o teor do édito recorrido no sentido de que:

“(...)

De acordo com o que os próprios autores da demanda declaratória de resolução contratual reconhecem em sua narrativa, corroborada pelas narrativas dos demais envolvidos na negociação e pelos elementos de prova produzidos em ambos os feitos, depois de contatos e informações obtidas com a gerente da loja Efe Store, Fernanda Patrícia Cabral Alves Metello, por e-mail, por telefone e por contatos pessoais, os demandantes Andreia e Eduardo decidiram pela aquisição da referida loja de roupas, cujo anúncio disponível no sítio OLX os havia atraído.

Segundo os próprios interessados na compra da loja, precisamente dos direitos de uso do estabelecimento comercial (ponto e nome de fantasia), houve prévia informação a respeito do levantamento do estoque de produtos e avaliação, assim como do valor do aluguel e do condomínio, dos custos com funcionários, do valor da Cessão de Direito de Uso – CDU e das parcelas pendentes, constatando-se, ainda, durante a evolução da negociação, a existência de uma dívida dos proprietários da loja para com o Shopping Goiabeiras no valor aproximado de R$ 240.000,00, que foi acordada no negócio celebrado entre as partes, de modo que finalizaram a negociação e tomaram posse do imóvel no primeiro dia do mês de dezembro de 2014, conforme palavras dos próprios adquirentes na peça de abertura da ação de rescisão contratual.

Os adquirentes demandantes juntam com a petição inicial o “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Obrigações” firmado com o Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda em 1 de dezembro de 2014, data da posse no imóvel, por meio do qual assumem a dívida no valor final de R$ 240.000,00, já como representantes da loja Efe Store, com o compromisso de pagar uma entrada de R$ 20.000,00 com vencimento em 5.12.2014 e o restante em 40 parcelas mensais de R$ 5.500,00, com vencimento da primeira em 5.1.2015.

Importante frisar que o mencionado documento não conta com a assinatura dos citados devedores, só do credor, da fiadora dos devedores, Izanilde Salette Baschera, mãe do comprador e assumido devedor Eduardo Baschera, assim como das anuentes fiadoras, conforme via juntada com a contestação (Id 42380208).

As partes não divergem a respeito do valor combinado a ser pago pela negociação em torno da loja de roupas, no total de R$ 70.000,00, como confirma a conversa de aplicativo reproduzida na peça primeira, sendo R$ 50.000,00 a ser pago até 2 de dezembro de 2014 e R$ 20.000,00 até 20 de dezembro de 2014, excetuada a dívida com o shopping center no montante de R$ 240.000,00, o que perfaz a soma final de R$ 310.000,00, exatamente como sustenta a parte vendedora ou cedente da loja e se constata no “Instrumento Particular de Transferência e Cessão de Direitos e Obrigações de Estabelecimento Empresarial (Ponto Comercial e Nome Fantasia) Contrato de Trespasse”.

No referido documento – que, embora não assinado, ganha enorme relevância na elucidação de toda a negociação, diante do reconhecimento das partes acerca da contratação verbal havida e da coincidência dos valores e formas de pagamento mencionadas com as narrativas e outros elementos de prova – consta o valor total de R$ 310.000,00 pela transferência e cessão de direitos e obrigações acerca do estabelecimento empresarial, sendo R$ 50.000,00 de responsabilidade da cessionária Andreia Thisen para com a cedente com vencimento no dia 2.12.2014 e R$ 20.000,00 com vencimento para o dia 20.12.2014, além dos R$ 220.000,00 mencionados no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Obrigações, ajustando-se, ainda, que uma parcela de R$ 20.000,00 da confissão de dívida, referente ao sinal, seria de responsabilidade da cedente, tudo como alegado na contestação apresentada nos autos da ação declaratória de rescisão contratual.

Neste ponto, considerando que os autores da apontada ação argumentam que a aquisição da loja ficou no montante de R$ 290.000,00 e que R$ 20.000,00 dos R$ 310.000,00 seriam da responsabilidade da cedente, conclui-se não haver divergência entre os contendores a respeito do valor final do negócio jurídico contratado.

Ante a verificação de que as partes ajustaram o valor e a forma de pagamento pelo bem objeto da negociação, que houve efetivo cumprimento inicial do avençado, como a comprovação do pagamento do valor de R$ 50.000,00 pelos cessionários, que estes tomaram posse da loja e até pagaram despesas pendentes referentes a consumo de energia elétrica, aluguel, água, que mantiveram funcionárias no quadro, realizaram treinamento com o encarregado do sistema de gerenciamento da loja e promoveram mudanças em sua aparência, com novos arranjos, nichos diferentes, alteração nas disposições das araras, dando outra identidade ao local, como apurado nos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência, agregando peças e utensílios ao estabelecimento, como frigobar, vaso de flor e ferro a vapor, conforme admitido pela cessionária em seu depoimento pessoal, não há como negar a consolidação do negócio jurídico.

(...)”

Ademais, depreende-se que o histórico de conversa de
whatsapp
coligido ao Id. 42380201 bem delineia todo o contexto da negociação realizada e da conseguinte frustração do negócio por culpa determinante da parte requerida, conforme já exposto na análise do primeiro apelo e conforme corretamente explanado no édito recorrido, o que impôs a escorreita rescisão de contrato e devolução de valores arcados pela parte autora em benefício da parte requerida, a qual não pode se locupletar indevidamente e ficar com valores pagos em detrimento da parte adversa, à luz da vedação de enriquecimento indevido disposto no art. 884 do CC.

Em outras palavras, embora o instrumento particular Id. 42380201 não esteja

assinado pelos autores, observa-se que as suas cláusulas estão em consonância com todo o contexto probatório, especialmente com o histórico de conversa de
whatsapp
coligido ao Id. 42380201, com as alegações contidas na própria inicial e com o fato de que a própria parte autora anexou o documento à inicial, corroborando a assertiva da exordial de existência do negócio jurídico.

De outra feita, não há se falar em erro substancial e vício de consentimento, na medida em que o vício do consentimento exige prova cabal da existência de dolo ou erro escusável, nos termos dos arts. 138, 139 e 145 do Código Civil, sendo que, no caso, os autores, ainda que por um breve espaço de tempo, tomaram posse do estabelecimento, exerceram sua administração e agiram como proprietários, não cabendo, portanto, alegar vício de consentimento o qual é manifestamente incompatível com a postura por eles adotada.

No ponto, salienta-se também que a sentença recorrida é bastante elucidativa:

“(...)

No referido documento – que, embora não assinado, ganha enorme relevância na elucidação de toda a negociação, diante do reconhecimento das partes acerca da contratação verbal havida e da coincidência dos valores e formas de pagamento mencionadas com as narrativas e outros elementos de prova – consta o valor total de R$ 310.000,00 pela transferência e cessão de direitos e obrigações acerca do estabelecimento empresarial, sendo R$ 50.000,00 de responsabilidade da cessionária Andreia Thisen para com a cedente com vencimento no dia 2.12.2014 e R$ 20.000,00 com vencimento para o dia 20.12.2014, além dos R$ 220.000,00 mencionados no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Obrigações, ajustando-se, ainda, que uma parcela de R$ 20.000,00 da confissão de dívida, referente ao sinal, seria de responsabilidade da cedente, tudo como alegado na contestação apresentada nos autos da ação declaratória de rescisão contratual.

Neste ponto, considerando que os autores da apontada ação argumentam que a aquisição da loja ficou no montante de R$ 290.000,00 e que R$ 20.000,00 dos R$ 310.000,00 seriam da responsabilidade da cedente, conclui-se não haver divergência entre os contendores a respeito do valor final do negócio jurídico contratado.

Ante a verificação de que as partes ajustaram o valor e a forma de pagamento pelo bem objeto da negociação, que houve efetivo cumprimento inicial do avençado, como a comprovação do pagamento do valor de R$ 50.000,00 pelos cessionários, que estes tomaram posse da loja e até pagaram despesas pendentes referentes a consumo de energia elétrica, aluguel, água, que mantiveram funcionárias no quadro, realizaram treinamento com o encarregado do sistema de gerenciamento da loja e promoveram mudanças em sua aparência, com novos arranjos, nichos diferentes, alteração nas disposições das araras, dando outra identidade ao local, como apurado nos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência, agregando peças e utensílios ao estabelecimento, como frigobar, vaso de flor e ferro a vapor, conforme admitido pela cessionária em seu depoimento pessoal, não há como negar a consolidação do negócio jurídico.

Essa conclusão conduz, inequivocamente, ao descabimento das teses de nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, consistente no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Obrigações” celebrado com o shopping center e no “Instrumento Particular de Transferência e Cessão de Direitos e Obrigações de Estabelecimento Empresarial (Ponto Comercial e Nome Fantasia) Contrato de Trespasse” firmado com as proprietárias da loja, apenas pelo fato de que tais documentos não foram assinados pela parte.

Só cabe falar em anulação do negócio jurídico por incapacidade relativa do agente ou por vício de consentimento, nos termos do art. 171 do Código Civil, não se visualizando no caso em apreço qualquer das situações previstas na lei, pois não se está aqui diante de ato praticado contra a vontade dos autores da ação de resolução contratual, mas, sim, devidamente acordado por eles e pela representante das proprietárias da loja objeto da cessão de direitos.

Também não é o caso de nulidade do negócio jurídico, uma vez que a invalidade alegada pelos cessionários na contestação apresentada nos autos 0025762-53.2016.8.11.0041, com base na regra prevista no art. 1.144 c/c art. 104 e 107 do Código Civil, está associada à produção de efeitos quanto a terceiros, exigindo-se, para tanto, que o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento seja averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, do Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

Ora, em se tratando de ações judiciais envolvendo tão somente as partes que celebraram o negócio jurídico, não há falar em efeito quanto a terceiro e, portanto, em terceiro prejudicado, para que se conclua pela nulidade do ato.

Da mesma forma, a ausência de assinatura no instrumento de confissão de dívida não o torna nulo só por isso, especialmente se não houver dúvida em torno do ajustado no documento, como se observa no caso dos autos, verificando-se tal assertiva no próprio teor dos julgados colacionados na peça de contestação, nos quais se realça a importância das provas na análise da validade do documento sem assinatura.

Ademais, a eventual condição de invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio, como se extrai do art. 183 do Código Civil e bem se aplica ao caso em análise.

Todo o impasse reside, portanto, no exame acerca do inadimplemento contratual por parte dos cessionários da loja, que teriam deixado de prosseguir no pagamento e desistido do negócio, como sustenta a parte cedente; ou na constatação da alegada venda fraudulenta a justificar a resolução contratual pelos cessionários.

Ante o ajuizamento da ação declaratória de rescisão contratual por culpa exclusiva dos cedentes, com fundamento nos artigos 474, 475 e 476 do Código Civil, incumbia aos cessionários, Andreia Thisen e Eduardo Baschera, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, provar que o objeto da compra e venda era enganoso, como alegado na inicial, de modo que o demonstrativo de venda previamente informado durante a negociação da loja não correspondia com a realidade administrativa da empresa, bem como que houve recusa por parte da gerente Fernanda Patrícia e seu esposo Marion em cumprir as obrigações perante o Goiabeiras Shopping Center, alusivas ao termo de confissão de dívida e aos débitos referentes ao mês de novembro de 2014.

(...)”

Além disso, salienta-se que o suposto “
estoque inferior”
e
“passivo oculto”
são questões que foram expressamente abarcadas dentro da negociação para aquisição do estabelecimento comercial, consoante conversa de
whatsapp
coligida ao Id. 42380201, de tal feita que não tem o condão de alicerçarem os alegados erro e dolo viciantes do consentimento externado, o qual aliás, repisa-se, é contraditório com as próprias assertivas contidas na inicial.

Portanto, improcedem os argumentos acima.

Quanto à indenização por danos morais, infere-se que a sentença de primeiro grau corretamente afastou a possibilidade de reparação.

No ponto, salienta-se que o art. 186 do Código Civil estabelece que a responsabilidade civil exige a ocorrência de um ato ilícito que cause dano, além do nexo causal entre o ato e o prejuízo, o que não restou demonstrado.

No caso, o singelo inadimplemento contratual, ainda que porventura acompanhado de possíveis ofensas verbais durante a negociação, não configura, por si só, dano moral, a não ser que se demonstre que houve grave e efetiva violação à honra ou imagem pública dos autores, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO COM CLÁUSULA QUE PREVIA ENTREGA DE BEM MÓVEL COMO PARTE DO PAGAMENTO – VEÍCULO CONTENDO RESTRIÇÕES DOCUMENTAIS QUE INVIABILIZAM A TRANSFERÊNCIA –
RESCISÃO DE PARTE DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM MOEDA REAL INDICADO NO CONTRATO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Se no contrato menciona as arrobas de boi gordo como método de atualização da moeda até o momento de vencimento de cada parcela, estando a redação clara no sentido de que, ao caminhão objeto da rescisão, foi atribuído o valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), este deve ser o valor atribuído para devolução da quantia paga.

Independentemente de quem deu causa à mora não cumprindo com as suas obrigações contratuais, considerando-se que restou reconhecido o dever de restituição de valor pecuniário, devem incidir juros de mora, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes.

A inadimplência contratual, por si só, não gera indenização por danos morais. Logo, não há como acolher a pretensão à indenização
, pois houve mero inadimplemento do contrato.”
(N.U 1001117-73.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

De fato, não se infere existente patente grave ofensa a direitos da personalidade dos autores, mormente levando em conta as hesitantes e conturbadas negociações levadas a cabo com animosidades por ambas as partes, de modo que ainda que os autores, porventura, tenham sido desrespeitados e/ou se sentido desrespeitados, tal fato não é suficiente para caracterizar o dano moral, eis que contribuíram decisivamente para sua ocorrência.

Além disso, conforme expresso na sentença, as ofensas verbais, embora indesejáveis, aparentemente ocorreram em ambiente privado, não havendo prova da efetiva publicidade de tais alegados atos, de modo que não foram e não são suficientes ao fim de causar o impacto necessário para caracterizar o dano moral.

Por fim, corroborando a improcedência da pretensão de indenização por danos morais, destaca-se que o boletim de ocorrência acostado aos autos, por si só, não prova abalo à honra ou à imagem pública dos autores, já que se trata de documento informativo baseado nas declarações unilaterais da própria parte autora.

Portanto, o afastamento da indenização por danos morais é escorreito e não há razão para reforma nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos de ambas as partes e mantenho incólume o édito recorrido.

Ademais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios em favor dos patronos das partes para o percentual de 20% sobre o valor da condenação em favor da parte autora, sobre o valor da causa em favor dos réus Fernanda Patrícia Cabral Alves Metello e Marion Silva Metello, e sobre o valor de causa da pretensão reconvencional em favor da parte autora reconvinda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025